Tribunal: TJMT
Processo: 1017636-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017636-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORINO ALVES MOREIRA - CPF: 140.363.121-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORINO ALVES MOREIRA - CPF: 140.363.121-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer.
Direito à
saúde. Tratamento domiciliar em regime de home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Fixação de honorários advocatícios. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home
care
a paciente diagnosticado com Alzheimer e sequelas de acidentes vasculares encefálicos. A sentença também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, divididos igualmente entre os entes, e isentou-os do pagamento de custas.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) é adequado e se atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer qual o ente federativo responsável primariamente pelo fornecimento do tratamento domiciliar em regime de home
care
; (
iii
) determinar o critério correto para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de saúde pública
.

III.
Razões de decidir

3.
O valor da causa, atribuído por estimativa conforme art. 292, § 3o, do CPC, reflete adequadamente o proveito econômico da demanda, dado o caráter continuado e indeterminado do tratamento domiciliar requerido.

4.
O montante fixado na sentença (R$ 102.200,00) ultrapassa o teto de 60
salários mínimos
, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.
A jurisprudência do TJMT reconhece que a prestação de serviços de saúde continuada e de duração indefinida exige flexibilização da regra de competência, sob pena de comprometimento da tutela jurisdicional efetiva.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é reconhecida pelo STF (Tema 793), podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

7.
Tratando-se de internação domiciliar classificada como de alta complexidade, conforme avaliação NEAD, a
responsabilidade primária recai sobre o Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

8.
A alegação do Estado de que seria caso de cuidador domiciliar não se sustenta frente à avaliação técnica constante dos autos.

9.
O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, vedando sua apuração sobre o valor da causa ou do benefício.

10.
A sentença contrariou tal orientação ao fixar os honorários com base no proveito econômico, impondo-se sua correção para o valor fixo de R$ 3.000,00, distribuído proporcionalmente entre os entes públicos.

IV.
Dispositivo e
tese

Recurso
s
parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Em ações que envolvam prestação de tratamento domiciliar contínuo e de duração indefinida, é legítima a fixação estimada do valor da causa, conforme art. 292, § 3o, do CPC, não se aplicando automaticamente o critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o juízo direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, nos termos das normas de repartição do SUS.

3. Quando comprovada a necessidade de internação domiciliar de alta complexidade, a
obrigação deve ser dirigida prioritariamente ao Estado, sendo a atuação do Município subsidiária.

4. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 292, § 3o; Lei 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.3.2017 (Tema 793); STJ,
REsp
1.880.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.5.2023 (Tema 1.313); TJMT,
ApCiv
1000423-02.2019.8.11.0096, j. 10.5.2021; TJMT, AI 1000485-34.2022.8.11.0000, j. 16.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem
ao autor
,
com
quadro clínico de Alzheimer e sequelas de múltiplos acidentes vasculares encefálicos (
AVE’s
)
,
tratamento domiciliar
,

ainda que mediante contratação de prestador particular, bem como ao custeio das despesas correlatas. Houve, ainda, fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Estado
, em suas razões,
alega:

inadequação do valor da causa (R$ 100.000,00), por não refletir o proveito econômico real e estar baseado em orçamentos privados; pleiteia sua redução, com possível fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Tema 1033/STF e IRDR 85560/TJMT);

consequente incompetência absoluta da Vara Comum;

necessidade de direcionamento da obrigação ao Município, por ser responsável primário em casos de atenção domiciliar de baixa/média complexidade (Tema 793/STF, Enunciados 8, 60 e 87 do CNJ e Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT);

inelegibilidade do paciente ao home
care
, conforme pontuação obtida na Tabela ABEMID, cabendo apenas cuidador domiciliar;

revisão da condenação em honorários advocatícios.

O Município,
por sua vez, sustenta:

a sentença desconsiderou as regras de repartição de competências do SUS, devendo a obrigação ser inicialmente atribuída ao Estado;

aos municípios cabe apenas a atenção básica (Portarias GM no 1785/2003 e no 1556/2002), não lhe competindo custear tratamento domiciliar de alto custo;

defende, portanto, o redirecionamento da obrigação ao Estado, mantendo-se apenas a responsabilidade subsidiária.

O autor, em contrarrazões, s
ustenta a
manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, atuando como custos legis, opinou
pela certificação do decurso do prazo para apresentação de contrarrazões.

Certificou-se, no Id. 305655372 o decurso do prazo, inclusive para o Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de Incompetência – Valor da causa

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado suscita, em preliminar,
a
inadequação do
valor da causa
(R$ 100.000,00), por não refletir o proveito econômico real e estar baseado em orçamentos privados; pleiteia sua redução, com possível fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (T
ema 1033/STF e IRDR 85560/TJMT).

A tese, contudo, não prospera.

Com efeito, verifica-se dos autos que a presente demanda busca o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home
care
, em caráter continuado, para paciente diagnosticado com Alzheimer e sequelas de múltiplos acidentes vasculares encefálicos, condição que demanda cuidados permanentes e de duração incerta.

Nessas hipóteses, o valor da causa é atribuído por estimativa, considerando o disposto no art. 292, § 3o, do CPC, justamente porque não é possível mensurar previamente o montante econômico da obrigação. Diferentemente de procedimentos ou medicamentos pontuais, o serviço de
home
care
não possui valor fixo nem período previamente delimitado, podendo se estender por tempo indeterminado, conforme a evolução do quadro clínico.

Ressalte-se, ainda, que a própria
sentença considerou, corretamente, a estimativa baseada em orçamento, posteriormente corrigindo o valor para R$ 102.200,00.
Esse montante, muito acima do teto de 60
salários mínimos
previsto para os Juizados da Fazenda Pública, evidencia que o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) foi
coerente,
diante do efetivo proveito econômico discutido.

Nesse contexto, ainda que se cogitasse de eventual correção do valor da causa, não haveria como fixá-lo abaixo da alçada dos Juizados, pois o custo real do tratamento supera o limite legal de 60
salários mínimos
(à época, R$ 84.720,00).

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em demandas envolvendo prestações de saúde continuadas e de duração
indefinida, a regra de competência dos Juizados não se aplica de forma automática, sob pena de inviabilizar a própria tutela jurisdicional. Confere-se:

“É descabida a modificação do valor atribuído à causa após a prolação de sentença, por meio de decisão surpresa e em descompasso à interpretação conjunta dos
arts
. 292, § 3o e 293 do CPC. [...] A presente demanda, embora tenha valor inicialmente estimado, envolve prestação de serviços de saúde de natureza continuada e duração indefinida, circunstância que torna inadequada a aplicação automática da regra de competência baseada exclusivamente no valor da
causa
.”
(TJMT – Apelação Cível n. 1000423-02.2019.8.11.0096, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021).

Assim, ainda que o apelante sustente a redução ou retificação do valor da causa, é certo que, em qualquer hipótese, o montante controvertido ultrapassa o limite legal, não se configurando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante, reconhecendo a regularidade do valor atribuído à causa e a competência da Vara Comum para processar e julgar a presente demanda.

Mérito

Como se confere dos autos,
a sentença julgou procedente
s
os pedidos
iniciais
, determinando que os entes públicos
providenciassem ao autor
tratamento domiciliar (home
care
)
, tendo em vista
ser portador de Alzheimer e sequelas múltiplas acidentes
vasulares
encefálicos (
AVE’s
)
. Também houve condenação dos requeridos, Município e Estado, a
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
proveito econômico obtido
, na proporção de 50% para cada um, isentando-os do pagamento de custas processuais.

Irresignados,

ambos

recorreram.

A necessidade da internação é inconteste,
conforme
“Tabela de avaliação para Internação domiciliar – NEAD” Id. 293171441
, comprobató
rio do quadro clínico do autor e de sua pontuação, no total de 26, apto a internação domiciliar com até 12 horas de enfermagem.

Também se verifica que o Município, em resposta ao pedido administrativo, informou não ter disponibilidade para a internação na modalidade solicitada:

Informamos que o CERII - Centro Especializado em Reabilitação é habilitado somente nas modalidades de reabilitação física, auditiva e ostomia, contudo, não possuindo atendimento domiciliar por não ter equipe e transporte para tal finalidade.
(Id. idem)

Mais à frente, em ofício enviado pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, obteve-se o seguinte parecer:

Em resumo, o juízo determinou ao Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop forneçam cuidador domiciliar ao autor supracitado. Todavia, tal modalidade precipuamente de caráter de assistência social, ou seja, isso de responsabilidade do ente municipal, no caso vertente, do Município de Sinop, ora 2o requerido. Nesse sentido é o Enunciado no 08, do Fórum Nacional da Saúde - CNJ, vejamos: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (
gn
) Vale destacar que essa modalidade não é prevista na Tabela do SUS. Conseguinte, o cumprimento da obrigação em debate deve ser
direcionada
exclusivamente ao aludido Município, por meio da equipe multidisciplinar do programa saúde da família.

Nesse sentido,
diante da necessidade comprovada e da negativa administrativa de ambos os requeridos,
nenhuma é a dúvida quanto à obrigação de custearem o tratamento/internação
.

I - Do recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora
se
reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de
fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Do direcionamento da obrigação

Quanto
à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

A orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento
.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Considerando que
a internação pleiteada
, de acordo com a tabela Id. 293171441, é de
Alta Complexidade
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o ente estatal,
sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele.

Nesse sentido
já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.” (TJ-MT
10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor,
conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

II -
Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais,

alega, em sínese, a
necessidade de direcionamento da obrigação ao Município, por ser responsável primário em casos de atenção domiciliar de baixa/média complexidade (Tema 793/STF, Enunciados 8, 60 e 87 do CNJ e Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT);
a
inelegibilidade do paciente ao home
care
, conforme pontuação obtida na Tabela ABEMID, cab
endo apenas cuidador domiciliar e a
revisão da condenação em honorários advocatícios
para seja fixado com apreciação equitativa.

No que tange ao primeiro ponto, como já devidamente consignado, não se trata aqui de serviço de atenção básica ou de média complexidade. A documentação médica constante dos autos demonstra que o paciente obteve 26 pontos na Tabela de Avaliação para Internação
Domiciliar – NEAD (Id. 293171441), classificação que se enquadra como quadro de alta complexidade, nos termos da própria metodologia de avaliação.

Esse resultado evidencia que a hipótese não é de mera prestação de cuidados por acompanhante leigo ou cuidador, mas sim de necessidade de estrutura organizada de internação domiciliar, com suporte técnico especializado, insumos e acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar. A tentativa do Estado de reduzir a demanda a “cuidado domiciliar” ignora os parâmetros objetivos da avaliação oficial e esvazia a finalidade do instrumento adotado para medir a gravidade e a complexidade do caso clínico.

Q
uando a avaliação médica indica a necessidade de internação domiciliar e o paciente atinge pontuação compatível com alta complexidade, é indevida a substituição por mera prestação de serviços de cuidador, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Logo, não prospera a alegação recursal de que se estaria diante de quadro passível de simples cuidador domiciliar, porquanto os elementos constantes dos autos apontam de forma inequívoca a necessidade de home
care
em regime de alta complexidade, o que atrai a responsabilidade do Estado, nos termos das
pactuações
do SUS e da Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Por outro lado, razão assiste ao Estado no que se refere ao critério de fixação dos honorários de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça
a
o
julgar o
Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fix
ou
a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2o)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido na demanda
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art.
8
7, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025